Tribunal: STF
Processo: AI 64031
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE SE BASEIA NO
ART. 119, III, A E D, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
DESTESPRESSUPOSTOS. SÚMULA DO STF, VERBETES 282 E 356. RE  DA  CORTE,
ART. 305.
          2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.